Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA SOBRE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O art. 1.022, do Código de Processo Civil, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Verifico estar presente no julgado o vício apontado, não obstante, basta a leitura atenta do seu inteiro teor, para que não subsistam dúvidas de que a condenação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) se dará sobre a condenação da ora embargante em indenização por danos morais.

3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.